Tribunal: TJBA
Processo: 8039798-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039798-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CELSON RANGEL CINTRA FILHO

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CONSTANTE NA CDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por sócio corresponsável indicado em Certidão de Dívida Ativa, contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, para afastar o cabimento de exceção de pré-executividade utilizada com o objetivo de excluir sua responsabilidade tributária em execução fiscal, sob o argumento de que seria mero sócio cotista, sem poderes de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alteração contratual que supostamente afastaria a responsabilidade tributária do embargante nos termos do art. 135 do CTN; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.643.944/SP, apontado como precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de manifestação sobre questão que deveria ser decidida, e não sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central ao reconhecer a absoluta inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa impõe ao corresponsável o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária por meio de embargos à execução, quando necessária dilação probatória.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 108 estabelece que não cabe exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade de sócio indicado na CDA, justamente por demandar análise fática e probatória.

A discussão acerca da condição de mero sócio cotista, da alteração contratual e da aplicação do art. 135 do CTN exige exame aprofundado de provas, incompatível com o rito sumário da exceção de pré-executividade.

A invocação de precedentes repetitivos relativos à responsabilidade de sócio retirante não configura omissão, pois o acórdão explicitou a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade à hipótese.

A alegação de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo suficiente, para esse fim, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é inadequada para afastar a responsabilidade tributária de sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial do julgamento, ainda que deixe de analisar individualmente todos os argumentos da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.925/SP (Tema 108), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº
8039798-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

CELSON RANGEL CINTRA FILHO
e Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator
Desembargador Almir Pereira de Jesus
.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)